Tribunal: STF
Processo: HC 243716
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Roberto Carlos de Araújo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 909.969/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em benefício de ROBERTO CARLOS DE ARAUJO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1500492-45.2021.8.26.0530. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/1997, e de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 303, § 2º, 305 e 306, todos da Lei n. 9.503/1997 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, afastar-se do veículo do local do sinistro e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento ao reclamo nos termos da seguinte ementa: 



    "APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor, Embriaguez ao Volante e Afastar-se o Condutor do Veículo do Local do Acidente, para fugir à responsabilidade(artigos 303, §2º, 305 e 306,caput, todos da Lei n° 9.503/97). Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Édito condenatório mantido. Dosimetria. Maus antecedentes que impõem a exasperação da pena-base. Réu reincidente. Causa de aumento devidamente constatada. Redução do período de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Necessária a aplicação dos mesmos critérios adotados na fixação das penas privativas de liberdade. Regimes semiaberto e fechado mantidos. Recurso parcialmente provido." (fl. 311)



    No presente writ, sustenta que o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, tendo em vista que a pena fixada é inferior a 4 anos e a reincidência não justifica a fixação do regime fechado e o delito culposo foi cometido sem violência. 



    Requer, assim, a fixação do regime semiaberto. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, a DPU insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    Deficiente a impetração, intimei a impetrante para corrigir o vício.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Colhe-se dos autos que “ROBERTO, após ter feito a ingestão de bebidas alcóolicas, passou a conduzir o automóvel GM/Vectra, cor branco, placas IPJ 0539, pelo local dos fatos, sentido Centro-Bairro, quando, na altura do numeral 214, inobservando o dever objetivo de cuidado e de atenção ao fluxo do trânsito, e não mantendo a distância regulamentar, chocou-se contra a traseira do veículo NISSAN/Versa, conduzido por Lilian Cristina e, logo em seguida, afastou-se do local do acidente para fugir à responsabilidade civil e penal que lhe poderia ser atribuída. Mais à frente, na mesma Avenida, ROBERTO prosseguiu conduzindo o veículo de forma imprudente e, próximo ao numeral 350, veio a colidir na traseira da motocicleta HONDA/Titan KS 125, conduzida pela vítima Nilson, a qual caiu ao solo e sofreu os ferimentos leves descritos no laudo pericial de fls. 94/95. Nessa oportunidade, ROBERTO deixou de prestar socorro à vítima do acidente, quando era possível fazê-lo sem risco pessoal.” (eDOC 12)



    Interrogado, o paciente “confessou ter conduzido o veículo automotor após o consumo de álcool, confessando também ter colidido com a vítima lesionada e a fuga do local do acidente (fl. 5).” (eDOC 12, p. 2)



    Na sentença, registrou o Juízo que o paciente possuía maus antecedentes, além de ser reincidente. Ao fixar o regime, frisou:



    Em razão da reincidência, não se cogita da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Mesmo não sendo reincidência específica, as condenações anteriores por crimes gravíssimos, como tráfico e roubo, indicam que a substituição não é medida recomendada como medida de reprimenda, muito menos socialmente adequada. 



    Estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade de reclusão e o regime semiaberto para a pena de detenção, emvirtude da reincidência e dos maus antecedentes (art. 33, §3º, do Código Penal). (eDOC 11, p. 6)



    No julgamento da apelação, manteve-se o regime fechado nos seguintes termos:



    Corretamente eleito o regime inicial semiaberto para a pena detentiva e fechado para a pena reclusiva, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3°, c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, diante do quantum das reprimendas, da reincidência genérica e por ostentar o réu maus antecedentes, o que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, diante das vedações previstas nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal. (eDOC 10, p. 6)



    Como se vê, fixou-se regime fechado em virtude presente de circunstância judicial negativa e reincidência, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedente:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Com efeito, crimes de trânsito praticados por condutores embriagados, como é o caso dos autos, devem ser reprimidos com maior rigor pelo Judiciário, nos limites da lei.



    In casu, não se verifica ilegalidade na fixação do regime fechado, consideradas as particularidades dos autos.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente